Tribunal: TJES
Processo: 5001727-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS PORTILHO GERALDO

APELADO: AKDEMICA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MATERIAL DIDÁTICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou pedido de abstenção de uso de materiais didáticos alegadamente desenvolvidos pelo autor em cursos e palestras, bem como pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva poderia ser conhecida em contrarrazões; e

(ii) avaliar se o autor demonstrou a titularidade exclusiva sobre os materiais e se houve violação aos direitos autorais que justificasse a abstenção de uso e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contrarrazões não constituem meio adequado para formulação de pedidos autônomos, como o reconhecimento de ilegitimidade passiva, conforme pacífica jurisprudência.

A questão da ilegitimidade passiva já foi decidida em decisão saneadora, sem interposição de recurso, configurando-se preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ e TJES.

No mérito recursal, a proteção conferida pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/96) não depende de registro, mas exige comprovação da titularidade e exclusividade sobre a criação, o que não foi demonstrado nos autos.

No Brasil, vigora o sistema declarativo de proteção à propriedade intelectual, mas a ausência de registro e de comprovação do uso anterior impede o reconhecimento de direito exclusivo, conforme art. 129 da Lei 9.279/96 e entendimento jurisprudencial.

Embora o réu tenha tido acesso ao material didático em questão, não ficou comprovada a originalidade e exclusividade da criação ou a intenção de concorrência desleal ou usurpação de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado em contrarrazões não é admissível, tampouco se pode rediscutir matéria já decidida e preclusa.

A ausência de comprovação de titularidade exclusiva sobre material didático inviabiliza o reconhecimento de violação a direitos autorais e pedidos correlatos de abstenção de uso ou indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.610/96, art. 18; Lei 9.279/96, arts. 2º, 129, § 1º, e 130; CF/1988, art. 5º, XXIX; CPC/2015, art. 507; CDC, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1032104/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/08/2011, DJe 24/08/2011.

STJ, REsp 964.780/SP, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 21/08/2007, DJ 24/09/2007.

TJES, Apelação Cível 0001026-60.2018.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31/10/2023.

TJES, Agravo de Instrumento 5005957-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 17/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001727-62.2023.8.08.0014

APTE:

LUCAS PORTILHO GERALDO

APD
OS
:

AKDEMICA CURSOS E TREINAMENTOS E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que rejeitou
a pretensão inicial na qual
o autor
visava a
abstenção dos recorridos na utilização de materiais desenvolvidos por si em cursos e palestras, além de indenização por danos morais.

1.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

O
recorrido suscita a ilegitimidade passiva de A
KDEMICA
Cursos e Treinamentos, para figurar no polo passivo da demand
a, por ser provedora de cursos através de sua plataforma online.

Todavia,
não vejo como acolher a alegação.

Em primeiro
por
que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedido. Neste sentido:

[...] 4 - As contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. 5 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001026-60.2018.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 31/10/2023).

[...] 4. É vedada a formulação de pedidos de majoração da sanção por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios em contrarrazões, cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001944-77.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

[...] 6. Pedido contraposto em contrarrazões. Não se mostra adequada o pedido contraposto formulado em contrarrazões visando a exclusão dos honorários de sucumbência, consoante os princípios do non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellattum. Não conhecido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001752-54.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

Em segundo
, porque a
matéria relativa
a ilegitimidade
está
preclusa
.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo
J
uízo de
O
rigem, conforme decisão saneadora de
ID
7495330
, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Assim,
já decidida a matéria
, não vejo como, novamente, analisar a
ilegitimidade passiva
, pois
configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, seja pela formulação do pedido em contrarrazões, o que não se revela a via adequada; seja pela impossibilidade de
renovação da matéria
já decidida no curso do processo, portanto, coberta pelo manto d
a preclusão;
não conheço
da
alegada
ilegitimidade passiva
.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

Pretende o apelante a reforma da
sentença, vez que nos termos do artigo 18, da Lei 9.610/96, a proteção ao direito autoral independe de registro, e uma vez que o segundo recorrido (Marcio Guidoni) frequentou o curso ministrado por si, acerca de clareadores de pele com ativos, denominado “DESSPIGMENTE”, passando a replicá-lo em suas aulas, cursos e palestras,
mister
a indenização pleiteada.

P
ois bem.
Como cediço,
vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes,
o que significa que a tutela de proteção não é conferida apenas
a quem registra a marca na autarquia federal, mas igualmente a quem, de boa-fé, utiliza-a por no mínimo seis meses, ainda que não registrada. Assim, a proteção da marca apenas advém do registro, quem já usava a marca no mercado anteriormente tem a preferência para registrá-la, a teor art. 129, § 1º, e art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96.

A propósito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justi
ç
a:

CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. [...].3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. 5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96.
Interesse processual configurado. 6. Recurso especial provido. (REsp 1032104/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011)

PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES . "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO". FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E 143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO. CADUCIDADE. EFEITOS EX TUNC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
[...].3. Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.
4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 964.780/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 24/09/2007, p. 323)

E ainda renomada doutrina no sentido de
“O detentor de marcas não registradas não fica desamparado, podendo socorrer-se das normas de repressão à concorrência desleal”
(“Propriedade Intelectual”, Manole, 4ª ed., 2011, p. 17).

No caso dos autos, não houve registro da marca ou a produção intelectual.

Outrossim,
a
ssever
ou
o recorrido
que
as marcas possuem forma gráfica e fonética distintas.

O art. 5º, XXIX, da Constituição da República dispõe acerca da proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Do mesmo modo, a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) assegura ao detentor do registro validamente expedido o direito de uso exclusivo da marca em território nacional. Confira-se:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas;
e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

E ainda o art.4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor prevê repressão a todo o tipo de abuso praticado no mercado de consumo, inclusive concorrência desleal e utilização indevida da marca e nome comercial que possa causar prejuízo aos consumidores.

Contudo, como bem decidiu o d. Juízo Singular, apesar de i
ncontroverso nos autos que o
apelado
frequentou o curso ministrado pelo autor, tendo então acesso ao material ora questionado, não restou demonstrado neste feito que o requerente é proprietário exclusivo do conteúdo científico de tratamentos estéticos e do conceito de tratamento de manchas por mecanismos clareadores.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de produção inequivocamente semelhante à marca de propriedade da parte contrária para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade acarreta a certeza do prejuízo material
1
. E que faz-se necessária a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima
2
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença tal como proferida.

M
ajoro os honorários em 2%, passando de 10% para 12%, a incidir sobre o valor da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

REsp 1507920/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 20/11/2019.

2

REsp 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.